Tribunal: TJDFT
Processo: 0748857-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748857-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEUMA BARBOSA DE MORAIS, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s) (ID 25293070), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)s credor(a)(es) NEUMA BARBOSA DE MORAIS (ID 25293071), intime-se a cessionária requerente EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA (CNPJ 01.627.142/0001-46) para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar procuração firmada pelo sócio-administrador outorgando poderes à advogada peticionante; b) juntar Escritura Pública de Cessão de Direitos ratificada na qual se faça a correta e exata referência/relação entre a(o) credor(a) cedente, o presente precatório e o valor do crédito cedido; c) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; d) informar se ofereceu o(s) crédito(s) em processo administrativo de compensação tributária; e e) informar expressamente o(s) nome(s) do(s) credor(es) originário(s) cedente(s) e do cessionário/subcessionário. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, a cessionária deverá apresentar somente os documentos indicados neste despacho. 2. Transcorrido o prazo acima, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac